Tribunal: TJMT
Processo: 1039034-39.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039034-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAMOS MACIEL FILHO - CPF: 870.368.601-97 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0303-05 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO INOMINADO.
GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória.
O
autor buscava
o reconhecimento a indenização por dano moral e material, ao argumento que
o aparelho celular estava em mãos da sua esposa e que no terminal de ônibus desta comarca foi furtado tal aparelho, sendo realizado o boletim de ocorrência por ela mesma.

O autor procurou a requerida para acionar o seguro, sendo-lhe informado os tramites para realização
do mesmo
.

Contudo, após as tratativas teve seu pedido negado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
questões
em discussão: (i) definir se a autora comprovou, de forma suficiente,
que entregou toda a documentação exigida para o recebimento do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC
, pois
não há nos autos documentos que comprovem que o autor tenha atendido as solicitações da requerida e da seguradora.

Restou evidenciado a falta de interesse e a desídia do autor em não enviar as documentações necessárias e solicitadas para a seguradora, diante disso, não haveria a possibilidade de concluir e autorizar o pagamento do seguro em virtude da falta de documentações.

Restou demonstrado nos autos a tentativa pela requerida de solucionar o chamado realizado pelo autor, contudo, este permaneceu inerte.

Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória. O autor buscava o reconhecimento a indenização por dano moral e material, ao argumento que o aparelho celular estava em mãos da sua esposa e que no terminal de ônibus desta comarca foi furtado tal aparelho, sendo realizado o boletim de ocorrência por ela mesma. O autor procurou a requerida para acionar o seguro, sendo-lhe informado os tramites para realização
do mesmo
.

Contudo, após as tratativas teve seu pedido negado

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual cumprimento, pela parte autora, do ônus de comprovar, de forma suficiente,
que entregou toda a documentação exigida para o recebimento do seguro.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.

analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.

Observa-se que toda a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, uma vez que não há nos autos documentos que comprovem que o autor tenha atendido as solicitações da requerida e da seguradora.

O autor é o titular da compra do aparelho celular, bem como da contratação do seguro, contudo, o boletim de ocorrência foi realizado em nome da sua esposa (vítima do furto), assim, a seguradora solicitou que fosse enviado documentos que comprovassem o parentesco da comunicante do boletim de ocorrência com o titular do seguro, a requerida ainda solicitou tais informações ao autor, porém,
o mesmo
não apresentou qualquer documento.

No presente caso, é incontroverso que a seguradora exigiu documentação complementar, notadamente prova do vínculo entre o titular do seguro (recorrente) e a pessoa que lavrou o boletim de ocorrência (sua esposa), em conformidade com cláusulas contratuais aplicáveis ao processo de regulação do sinistro.

É jurisprudência pacífica que:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREVISÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (SERIT). AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O autor, ora Recorrente, alega que celebrou com as Recorridas contrato de seguro de vida; funeral; por invalidez funcional permanente; e de renda por incapacidade temporária (SERIT), este último lhe garantiria uma indenização mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), durante o período máximo de 12 meses, por motivo de doença. Aduz que foi diagnosticado com a Doença de
Crobn
(CID. 10K50), tendo sido afastado de suas atividades laborativas, pelo prazo inicial de 120 dias. Sustenta que requereu o recebimento da indenização securitária, mas houve a recusa no pagamento, fato que ensejou a propositura desta demanda.

3. Em que pese o Recorrente alegar que houve recusa indevida no pagamento da indenização, da análise dos autos, verifico que a seguradora Recorrida solicitou o encaminhamento de alguns documentos para dar continuidade à análise do processo
, entre eles novo relatório médico (o encaminhado está ilegível); informar desde quando é seu médico,
inicio
dos sintomas, quais os exames e resultados apresentados que corroboraram para o diagnóstico e a data; Informar as doenças associadas; informar os tratamentos já instituídos e o atual, a incapacidade laboral, frente a atividade que realiza, justificando o período solicitado; laudo da colonoscopia citada; e declaração de imposto de renda e comprovação da profissão informada,
sendo que tais diligencias não foram cumpridas integralmente pelo segurado
, conforme se verifica do teor do
email
encaminhado para seguradora, onde informa que os documentos enviados eram suficientes para liberar a indenização e, caso não fizessem, não restaria outra alternativa senão ingressar via judicial.

(...)

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “(...) Apesar da irresignação do autor, as provas dos autos demonstram que não houve, por parte das requeridas, a negativa ao pagamento do seguro de renda contratado - na verdade houve exigências e o autor se recusou a cumpri-las, fato que levou ao
encerramento do processo de sinistro. Digo isso, pois, pelos documentos juntados no id. 31847328 nota-se que em 30/03/2020 e 02/04/2020 a primeira requerida comunicou a necessidade do envio de alguns documentos para dar continuidade a análise do processo, tendo o autor respondido o e-mail questionando as solicitações, relatando, em outras palavras, que os documentos enviados eram suficientes para liberar o valor e, caso não fizessem, não restaria outra alternativa senão uma demanda judicial (id. 31847330) (...)Em sendo assim, as exigências feitas pela seguradora, tais como: novo relatório médico, o encaminhado está ilegível; informar desde quando é seu médico,
inicio
dos sintomas, quais os exames e resultados apresentados que corroboraram para o diagnóstico e a data. Informar, também, as doenças associadas; informar os tratamentos já instituídos e o atual, a incapacidade laboral, frente a atividade que realiza, justificando o período solicitado; laudo da colonoscopia citada; e declaração de imposto de renda e comprovação da profissão informada, estão previstas na apólice. Ainda, como se vê, os itens 18.6 e 18.8, citados alhures, estabelecem, em resumo, que a seguradora poderá solicitar outros documentos que se façam necessários durante o processo de análise do sinistro, para sua completa liquidação, sendo facultado submeter o segurado à exame(s) objetivando apurar a caracterização da incapacidade, sendo que a recusa, pelo Segurado, ensejará a perda do direito à indenização.
Logo, na hipótese dos autos, o autor não cumpriu as exigências estabelecidas pela seguradora, o que a levou a encerrar o processo, conforme previsão na apólice. Nesse contexto, dispõe o art. 476 do Código Civil que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
(...)

(N.U 1001005-35.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À REGULAÇÃO DO SINISTRO - RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO À SEGURADORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. - Conforme regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
as seguradoras podem exigir a entrega de documentação básica antes de processar a liquidação do sinistro - Não tendo sido demonstrada abusividade quanto à documentação exigida, cabia aos beneficiários a prova da entrega dos referidos expedientes à seguradora, como prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC - Se a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, não tendo sequer coligido aos autos cópias dos documentos licitamente solicitados pela seguradora, de acordo com previsão contratual, para proceder à regulação e liquidação do sinistro, o pedido inicial não pode ser acolhido
- O julgamento de mérito pela improcedência impede o recebimento administrativo da indenização pelos autores, bem como inviabilizaria eventual renovação da ação judicial com pedido de pagamento da indenização securitária. Assim, o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito - Recurso da parte autora ao qual se dá parcial provimento tão somente para extinguir a ação sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10051150022021001 Bambuí, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

No caso em análise, o próprio recorrente não apresentou a documentação solicitada pela seguradora, tampouco comprovou sua entrega ou qualquer negativa indevida da requerida. A alegação de que funcionária da loja teria resolvido o problema não se sustenta diante da ausência de documento comprobatório robusto, capaz de demonstrar a efetiva regularização do sinistro.

Portanto, não se verifica abusividade na exigência documental, tampouco demonstração de que tenha havido falha na prestação do serviço.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025